Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-78.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios - Inexistência de abusividade na taxa ajustada, por não haver expressiva disparidade entre ela e a taxa indicada pela apelante como a sendo praticada no mercado à época da contratação – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.